Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, que determinou a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e o pagamento de diferenças remuneratórias devidas aos servidores da carreira pública de Assistência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) a possibilidade de extinção do feito com fundamento na aplicação do Tema 864/STF;
(ii) a legalidade da incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019;
(iii) a eventual configuração de bis in idem ou anatocismo na metodologia de cálculo adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de extinção do feito rejeitada. O Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois a gratificação prevista na Lei Distrital no 5.184/2013 não se trata de revisão geral anual de remuneração, inexistindo identidade material com o referido tema.
4. A incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, incluindo o valor principal atualizado e os juros de mora acumulados, está em conformidade com a EC no 113/2021. Essa interpretação, além de garantir a eficácia imediata da norma constitucional, não configura anatocismo ilícito ou bis in idem.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, editada no exercício do poder regulamentar constitucional do CNJ, é plenamente aplicável à matéria e assegura a padronização da metodologia de cálculo nos casos envolvendo a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.